Tribunal: TJBA
Processo: 0000952-15.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000952-15.2013.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA Advogado(s): KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INVALIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA APURAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO VALOR DEVIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0000952-15.2013.8.05.0258) ajuizada pela Segurada contra a Seguradora, buscando indenização no valor de R$ 31.278,00, com base em contrato de seguro de vida com cobertura por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), alegando que sua invalidez foi reconhecida pelo INSS. A Seguradora opôs embargos à execução (processo nº 8000006-33.2015.8.05.0258), alegando a inexequibilidade do título. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução, por reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial, conforme o art. 924, I, do Código de Processo Civil. O Apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o rol do art. 784 do CPC não é taxativo e que o contrato de seguro, conforme o Decreto-Lei nº 73/66, possui força executiva, sendo o valor líquido e certo (24 vezes o salário nominal). II. Questão em discussão Exequibilidade do contrato de seguro de vida com cobertura por invalidez funcional e total para a cobrança da indenização securitária, em atenção aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título. III. Razões de decidir Divergindo do seguro de vida em caso de morte, o qual é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, VI, do Código de Processo Civil, a cobertura por invalidez funcional e total não constitui, isoladamente, título dotado dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à execução. A pretensão indenizatória por invalidez exige, invariavelmente, a comprovação do grau da incapacidade, do seu nexo causal com o evento coberto e a correta quantificação do montante devido, fatores que demandam dilação probatória e, muitas vezes, perícia técnica, sendo incompatíveis com a celeridade do processo executivo. O rol de títulos executivos extrajudiciais foi alterado pela Lei nº 11.382/2006, modificando o art. 585, III, do CPC/73, e consolidado no art. 784 do CPC/15, para restringir a força executiva do contrato de seguro ao risco de morte. O art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66, invocado pelo Apelante, confere natureza executiva apenas à cobrança de prêmios devidos pelo segurado à seguradora, e não à indenização securitária por invalidez. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e em linha com a evolução legislativa (art. 585, III, do CPC/73, com redação da Lei nº 11.382/2006, e art. 784, VI, do CPC/15), a executividade do contrato de seguro de vida restringe-se à cobertura por morte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O contrato de seguro de vida com cobertura por invalidez não constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução para cobrança de indenização." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, arts. 784, VI, 784, XII, e 924, I. Código de Processo Civil de 1973, art. 585, III. Decreto-Lei nº 73/66, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1416786 PR 2013/0370507-0; STJ - REsp: 1555771 SC 2015/0228691-4. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0000952-15.2013.8.05.0258, de Teofilândia, em que figura como Apelante CLEMILDES DE QUEIROZ SANTANA e como Apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à Apelação, mantendo a sentença nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07